Tribunal: TJES
Processo: 5015738-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015738-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE DE SOUZA MELO FILHO e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por Comercial de Móveis Monteiro LTDA ME, determinando a limitação das multas aplicadas nos autos de infração (CDAs 06321/2016 e 04707/2016) ao patamar de 100% do valor do tributo apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais. O agravante sustenta a legalidade da multa fixada administrativamente e a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, postulando, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a adoção do critério equitativo na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a limitação da multa tributária a 100% do valor do tributo é adequada à luz do ordenamento jurídico; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente; e (iii) determinar se há sucumbência recíproca e se os honorários devem ser arbitrados equitativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa tributária não pode ultrapassar 100% do valor do tributo, pois, ainda que de natureza punitiva, deve observar o princípio da vedação ao confisco (CF, art. 150, IV), sendo abusiva a fixação acima desse limite.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com a redução do valor da multa, implica extinção parcial da pretensão executiva e autoriza a fixação de honorários advocatícios, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, conforme entendimento do STJ.

Não há sucumbência recíproca, pois o pedido formulado na exceção de pré-executividade foi acolhido para limitar a multa ao patamar de 100% do tributo.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério previsto no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I, e § 5º do CPC, aplicando-se o percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa tributária não pode ultrapassar 100% do valor do tributo, sob pena de violação ao princípio da vedação ao confisco.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade autoriza a fixação de honorários advocatícios, independentemente da extinção total ou parcial da execução fiscal.

Inexiste sucumbência recíproca quando o pedido formulado na exceção de pré-executividade é acolhido, ainda que parcialmente.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I, e § 5º do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.769.192/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/11/2019; STJ, AgInt no REsp 1.903.773/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/5/2021; STJ, Tema 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015738-07.2024.8.08.0000

AGTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGDO: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada por
COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA ME
,
“para determinar que a multa aplicada aos autos de infrações 000020816830 (CDA 06321/2016) e 000050143733 (CDA 04707/2016) sejam limitadas ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais”.

Sustenta que
“que a multa aplicada está em consonância com o ordenamento jurídico vigente a época dos fatos geradores, além de atenderem aos parâmetros legais de gradação”
.

Pontua a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, pois não ocorreu a extinção da execução fiscal.

Acrescenta, subsidiariamente, a ocorrência de sucumbência recíproca, bem como a necessidade de que a aludida verba seja fixada pelo critério equitativo.

Pois bem.

Quanto à readequação do valor da multa para o patamar de 100% dos valores dos tributos apurados pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, observo que este Órgão Julgador já teve a oportunidade de apreciar previamente a matéria, no agravo de instrumento interposto pela parte agravada contra a mesma decisão de origem (5003469-33.2024.8.08.0000), restando assentado que:

“[...] ainda que se trate multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%, porquanto contrárias ao disposto no art. 150, IV, da CF”.

Logo, inexiste lastro para acolhimento da tese do recorrente referente à regularidade da multa arbitrada administrativamente.

Por sua vez, acerca da defendida impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, entendo que também não prospera, na medida em que a Corte Superior tem manifestado o entendimento de que é cabível a fixação de verba honorária quando a exceção de pré-executividade é acolhida não só para extinguir totalmente a execução, mas também de forma parcial.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO (JUROS MORATÓRIOS). PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. CABIMENTO. PRECEDENTES. [...] 2. Na espécie,
houve sucumbência parcial do Estado, ao se acolher a exceção de pré-executividade, para decotar da execução a cobrança de juros moratórios
previstos na Lei Estadual n. 13.918/2009, considerados ilegais, continuando a cobrança pelo saldo remanescente 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de verba honorária quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
. Cite-se: AgInt nos EDCL no RESP 1.769.192/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/11/2019. 4.
A procedência da exceção da pré-executividade para o decote de juros moratórios ilegalmente cobrados implica extinção parcial da execução, autorizando a fixação de honorários de sucumbência proporcionalmente à parte excluída do feito
. Nesse sentido: AgInt no RESP 1.903.773/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/5/2021; AgInt no RESP 1.861.569/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/9/2020; AgInt no AREsp 1.249.589/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/12/2020; RESP n. 1.689.017/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/5/2021. [...] (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.824.573; Proc. 2019/0075135-9; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 26/10/2022)

Portanto, aplicando tal entendimento ao caso sob análise, conclui-se que a limitação da multa aplicada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor dos tributos implica na extinção parcial da pretensão executiva, no que concerne ao montante decotado.

Na sequência, o pleito de reconhecimento de sucumbência recíproca também não se sustenta, posto que o agravado defendeu na exceção apresentada que
“o valor da multa imposta ultrapassa, e muito, o teto de 100% (cem por cento)

do valor do tributo lançado”
, argumento este que foi acolhido na decisão objurgada.

No que tange ao critério de fixação, registro que somente na hipótese de exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito executado, devem os honorários advocatícios ser arbitrados equitativamente, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto, nesta situação, não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional (ERESP n. 1.880.560/RN).

In casu,
sendo reduzido o patamar da multa arbitrada para o valor correspondente a 100% (cem por cento) dos tributos cobrados, deve ser observada a tese firmada no tema 1.076 do STJ, o que enseja a manutenção da aludida rubrica na forma como fora fixada, ou seja,
“nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado”
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)